Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710576-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NILZA ABADIA GERTRUDES RECORRIDO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO OCORRIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FIM COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 506.709/SP. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. DECISÕES MANTIDAS. 1. Discutido e decidido o tema ventilado nos autos, em decisão transitada em julgado, fica inviabilizado a sua renovação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Afasta-se o entendimento proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 605.709, por não possuir caráter vinculante, porquanto se trata de julgamento que está na contramão dos posicionamentos consolidados no julgamento de Recurso Extraordinário sob a sistemática de repercussão geral (Tema 295/STF) e no julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 708/STJ), este ratificado com a edição da Súmula 549 pela colenda Corte Superior. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.099/1990, porque não acolheu o pedido de impenhorabilidade do único bem imóvel de família do fiador de locação comercial. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate e renovando a tese do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 170, inciso II, e 226, todos da Constituição Federal. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo a ambos os apelos. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.099/1990. Isso porque a turma julgadora assentou no ID 19092201 – Pág. 3 que: A despeito dos fundamentos apresentados pela agravante, não os reputo hábeis a malferir a convicção firmada quando do julgamento monocrático. Isso porque, conforme consignado na referida decisão (ID 15861132), a alegada impenhorabilidade do imóvel restou decidida nos autos dos embargos de terceiro n° 2016 01 1 016613-4 (ID 31604360 dos autos de origem), na data de 28 de outubro de 2016. Constata-se, ainda, a prolação de sentença em 24 de outubro de 1997, julgando improcedentes os embargos à execução manejados pela devedora, por meio do qual, dentre as teses arguidas, sustentou a impenhorabilidade do bem de família (ID 31604255). Além disso, verifica-se que a fiadora, ora apelante, interpôs recurso de apelação, cujo julgamento ocorreu na data de 25 de maio de 1998, negando provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que reconheceu a penhorabilidade do bem, objeto da lide (ID 31604256, autos de origem). Ora, não se desconhece a condição de ordem pública da matéria, que pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenha sido analisada anteriormente. Todavia, esta condição não foi satisfeita, pois, como visto, o tema já foi suficientemente analisado conforme demonstrado acima, operando-se a preclusão consumativa, não podendo ser rediscutido no âmbito deste recurso (artigos 505, caput e 507, do CPC). Em outras palavras a tese da agravante não pode prevalecer, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão ilimitada e repetidamente de temas preclusos, sob o único pretexto de versarem sobre matéria de ordem pública. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque os artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 170, inciso II, e 226, todos da CF, sequer foram ventilados nas manifestações anteriores (agravos de instrumento e interno), e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no RE 1264455/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 30/4/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020; e STF – Pet 8264 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJ-e de 25/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015